Tribunal: TJSP
Processo: 2240590-40.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2240590-40.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
COMBRASIL CIA BRASIL CENTRAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA, IGOR BORGES
BERNARDES e MARIA BERNADETE BORGES BERNARDES, é embargado MJ
FOMENTO MERCANTIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2240590-40.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 20983
2

EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
Acórdão
que
negou
provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão
interlocutória a qual, em embargos à execução, indeferiu a justiça
gratuita às embargantes. Manifesta impropriedade deste novo
recurso que não se destina a produzir efeitos infringentes, salvo
casos verdadeiramente excepcionais totalmente diversos do
presente. Rejeição do recurso.
VOTO n° 20983
RELATÓRIO:
Nestes embargos declaratórios (fls. 01/05) alegam os
agravantes que o v. acórdão embargado possui omissão ao pedido de justiça
de gratuita dos embargantes e obscuridade em relação aos danos irreparáveis
que poderão sofrer os embargantes caso a questão não seja plenamente
resolvida no âmbito recursal.
Intimada, agravada deixou transcorrer in albis o prazo
para se manifestar (cf. certidão a fls. 8).
FUNDAMENTAÇÃO:
Entendo não ser caso de acolhimento destes embargos
declaratórios que, como se sabe, não são dotados de efeitos infringentes,
salvo hipóteses excepcionalíssimas que não se afiguram aqui presentes.
De fato, só é permitido dar efeito infringente aos
embargos declaratórios quando presente obscuridade, contradição ou
omissão, cuja correção enseje, inevitável e excepcionalmente, modificação do
decisum pelo mesmo órgão prolator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2240590-40.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 20983
3
Mas tal hipótese, definitivamente, não ocorre no caso em
tela, estando ausentes as hipóteses capituladas no art. 1.022 do CPC, senão
vejamos:
Obscuridade, no vernáculo, significa falta de clareza, o
que, data venia, não se verifica no v. acórdão aqui atacado, no qual, de forma
objetiva, límpida e cristalina, se apontaram as razões de decidir.
Quanto à contradição referida no dispositivo legal supra
(art. 1.022 do CPC), não diz ela respeito a supostos antagonismos entre a
decisão judicial e textos de lei, outros julgados ou provas dos autos. A
hipótese legal sub examen diz respeito, na verdade, àquela contradição
intrínseca, ou seja, quando uma parte do acórdão é dissonante de outra
igualmente nele contida. Tal hipótese não se verifica aqui, contudo.
Ocorre omissão, finalmente, quando há supressões ou
lacunas no aresto; panorama diverso daquele que aqui se apresenta.
Não há qualquer omissão e/ou obscuridade no v. acórdão,
tendo apreciado expressamente e com clareza o pedido de justiça gratuita da
recorrente pessoa jurídica:
“No entanto, embora a agravante esteja em recuperação
judicial, não há prova cabal da alegada impossibilidade de
arcar com as despesas processuais. Os documentos
juntados não fazem prova inequívoca da total insuficiência
de recursos a ensejar a concessão do benefício pleiteado.
Além do mais, as diversas ações e cobranças existentes
comprovam movimentação econômica e financeira de
grande
proporção,
incompatível
com
suposta
hipossuficiência para se recolher as custas processuais. Os
balanços e as demonstrações a fls. 120/157 do feito
principal comprovam a existência de lucro e capacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2240590-40.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 20983
4
financeira-patrimonial da empresa. Ressalta-se, ainda,
que só se trouxe documentos contábeis unilaterais, não
anexando demonstração do IRPJ, por exemplo.”
Houve também pronunciamento direto e inequívoco em
relação à pessoa física recorrente:
“In casu, os agravantes pessoas físicas só trouxeram
declaração unilateral de hipossuficiência, alegando que
toda seu sustento advinha da empresa agravante. No
entanto, não é caso de gratuidade da empresa recorrente
e os recorrentes pessoas físicas não trazem qualquer
documento em primeiro e segundo grau a dar prova cabal
de sua impossibilidade de arcar com as custas e despesas
processuais.”
Inexistiu, portanto, qualquer omissão e/ou obscuridade na
fundamentação.
DECISÃO:
Diante do exposto, voto pela rejeição desses embargos
de declaração.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)